Tribunal: TJPA
Processo: 0801917-09.2018.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801917-09.2018.8.14.0201

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

APELADO: VANIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO, VERA LUCIA CASTELO LAVOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS DA UNIMED BELÉM E DA UNIMED RIO, FACE A ASSOCIAÇÃO DAS MATÉRIAS - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED BELÉM, REJEITADA – MÉRITO: RECUSA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO CONVENIADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS OPERADORAS – PLANO DE ABRANGÊNCIA NACIONAL – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

Apelações Cíveis em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Morais:

2.

Associação entre as matérias arguidas nos recursos das demandadas. Apreciação conjunta, com a ressalva de que a arguição de ilegitimidade passiva fora arguida tão somente pela Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico.

3.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,

3.1. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Belém, importante destacar que a Cobertura do Plano de Saúde firmado entre a autora e a Unimed Rio possui nacional (ID 5407349), tendo esta sido atendida em hospital credenciado na rede na modalidade intercâmbio na Unimed Belém, fato que engloba o dever solidário das cooperativas, cujo reconhecimento vem sendo ratificado reiteradamente pelos Tribunais Superiores.

4.

MÉRITO

5.
Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade entre as demandadas e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório.

6.
Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes a inexistência de solidariedade, uma vez que não têm obrigação de custearem o procedimento requerido, bem assim não cometeram sequer ato ilícito, inexistindo assim o nexo causal imputado.

7. Prima facie, importante destacar que a autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa UNIMED-RIO, sendo portadora de
aneurisma de anta abdominal,
O referido tratamento foi solicitado pelo Médico Especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular, Dr. ADENAUER GÓES JUNIORS, CRM 9424, no dia 17.04.2018, requerendo, dentro dos procedimentos solicitados, o fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME, dentre os quais solicita a necessidade de “endopróteses”, tendo o médico responsável justificado a necessidade da prótese devido a peculiaridades do caso da autora.

8. Trata-se de relação consumerista, subsumindo-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

9. In Casu, a autora, falecida no curso da demanda, requereu a condenação das Apelantes em fornece-lhe o
fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME para a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assistia a paciente/apelada, o qual foi negado pelas ora recorrentes sob a justificativa de que estariam excluídos do contrato.

10.
Ressalta-se incialmente que apesar da demanda ter perdido o objeto em relação ao pleito dos materiais para realização do procedimento cirúrgico, em razão do falecimento da Autora, conforme posição majoritária do STJ, "o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima."

11.
certo, portanto, que a negativa no fornecimento de materiais/equipamentos para realização do procedimento cirúrgico equivale à própria negativa, e gera violação ao direito da personalidade da autora, porquanto, mesmo em dia com suas obrigações, no momento crítico de necessidade, em que tem a legítima expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito resguardado, notadamente à sua saúde, porquanto estava em momento de debilidade, e as rés, por problemas internos, deixaram de atender ao justo pleito de internação e autorização de cirurgia.

12, Tais fatos, portanto, são clarividentes como ensejadores de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora, e, assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, encontrando-se dentro dos valores adotados pela jurisprudência.

13.

Recursos
Conhecidos
e
Desprovidos
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para manter in totum a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÕES, tendo como apelantes
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
., e como apeladas
VÂNIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO,

VERA LÚCIA CASTOLHO LAVOR
e
VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
.

Desembargadora-Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÕES CIVEIS
0801917-09.2018.8.14.0201

APELANTES:

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDIDO

UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

APELADAS:

VÂNIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO

VERA LÚCIA CASTOLHO LAVOR

VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MECIEIRA DA COSTA FILHO

RELATORA: DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA
,

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Icoaraci/PA que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FORNECIMENTO DE ÓRTESE/PRÓTESE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, aju
izada contra si por MARIA DE
JESUS DE SOUZA DE CASTROS
, representada pelas ora apeladas,

julgou procedente a pretensão exordial, .

Em sua exordial (ID
11921952
), narrou a autora
MARIA DE JESUS DE SOUZA DE CASTELO
, ora representada pelas suas sucessoras, ora apeladas, ser
beneficiária do Plano de Saúde Unimed Rio, UNIPLAN BAS-ENF Estadual, abrangência Estado do Pará
, tendo a autora necessitado com urgência, apresentando risco de vida, ser submetida a procedimento cirúrgico para tratamento de aneurisma de anta abdominal, tendo o

referido tratamento sido solicitado pelo Médico Especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular, Dr. ADENAUER GÓES JUNIORS, CRM 9424, no dia 17.04.2018, requerendo, dentro dos procedimentos solicitados, o fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME,

dentre os quais solicitou “endopróteses,” justificando a necessidade da prótese devido a peculiaridades do caso da autora, tendo a Prestadora do Plano de Saúde, por sua vez, em 25 de maio de 2018, indeferiu a solicitação do fornecimento das próteses requeridas pelo médico, sob a alegação de que as mesmas estariam excluídas do contrato.

P
leiteou, assim, pela concessão da justiça gratuita; a inversão do ônus da prova, na forma do artigo 6º, inciso VIII, do CPC; bem assim o deferimento da
tutela de urgência no sentido de determinar que as requeridas procedessem de imediato com tratamento de saúde solicitado pelo médico da paciente, determinando o fornecimento das próteses e demais equipamentos/materiais necessários para a realização da cirurgia da autora e, ao final a procedência da demanda, tornando definitiva a tutela de urgência pleiteada, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor correspondente a 30 (trinta) salários mínimos, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a serem arbitrados pelo Juízo a quo, na forma do CPC.

Juntou a autora, documentos para subsidiar o seu pleito.

Em decisão (ID
11921959), o Juízo a quo deferiu o pedido de justiça gratuita, bem como a tutela de urgência, determinando que as requeridas procedessem com a autorização e realização do procedimento cirúrgico solicitado pela autora.

Na audiência de conciliação (ID 11921977), foi informado ao Juízo de origem acerca do falecimento da autora, oportunidade em que a requerida Unimed Belém solicitou sua exclusão da demanda, enquanto, a requerida Unimed-Rio, nada apresentou.

Em sede de contestação (ID 11921983), arguiu a requerida Unimed-Rio sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, atribuindo tal responsabilidade aos entes estatais e, n
o mérito, alegou que a parte autora possuía um contrato antigo e não regulamentado, e, que, o referido contrato não previa a cobertura de órteses e próteses, logo a negativa de fornecimento do material foi embasada no contrato, não havendo nenhum tipo de ilícito.

Por sua vez, a requerida Unimed Belém também apresentou contestação (ID
11921987), arguiu a sua ilegitimidade passiva, afirmando ter sido o contrato firmado entre a autora e a Unimed -Rio e, no mérito, a improcedência da demanda.

A Defensoria Pública apresentou a replica à contestação (ID 11921989), requerendo a sucessão processual das herdeiras da falecida, bem como o processeguimento do feito quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Em decisão de ID 11922001, foi determinada a habilitação e inclusão das herdeiras da autora, VÂNIA DO CARMO SOUZA CASTELO DO COUTO, VANJA JESUS SOUZA CASTELO e VERA LÚCIA JORGE LAVOR, no polo passivo da demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID
11922009
), que julgou procedente os pedidos formulados na exordial,
para confirmar a tutela urgência que determinou que as requeridas custeassem e fornecessem as órteses e próteses para o procedimento cirúrgico da autora , condenando solidariamente as requeridas a indenizar VANIA DO CARMO DE SOUZA CASTELO DO COUTO, VANJA DE JESUS SOUZA CASTELO e VERA LUCIA CASTELO LAVOR herdeiras e filhas da autora no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a ser dividido em partes iguais de 1/3 para cada sucessora a título de danos morais.

Inconformada, a requerida
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs Recurso de Apelação (ID
11922012
), arguindo preliminarmente
a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o contrato fora firmado entre a autora e a UNIMED-RIO
, bem como argui a falta de interesse de agir, ante a ausência de negativa na cobertura do tratamento requerido.

No mérito, alega a inexistência de solidariedade, uma vez que não tem obrigação de custear o procedimento requerido, bem assim não cometeu sequer ato ilícito, inexistindo assim o nexo causal imputado.

Assevera que, as apeladas limitaram-se a discorrerem sobre os efeitos abstratos que o dano poderia vir a causar, tais como a dor, o sentimento de perda, sem que demonstrassem onde efetivamente entraria a responsabilidade da ora agravante, na ocorrência dos danos que pretendem ver reparados.

Prossegue afirmando que, ante a ausência de obrigação contratual, a condenação aos ônus sucumbenciais, de custas processuais e honorários advocatícios, mostra-se totalmente antijurídica, devendo, portanto, ser revista.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso apelatório para que sejam acolhidas as preliminares de ilegitimidade passiva e da falta de interesse de agir com extinção do feito na forma do artigo 485, VI, do CPC e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar in totum a sentença vergastada.

Por sua vez, a requerida
UNIMED-RIO
também interpôs Recurso de Apelação (ID 11922015), alegando, em síntese, que a obrigação imposta na decisão que deferiu a tutela de urgência seria de caráter personalíssima, razão pela qual entende que a sentença a quo merece ser reforma, declarando a perda do objeto da demanda, face o falecimento da parte autora.

Aduz a ausência de ocorrência de dano moral no presente caso, haja vista que a ora recorrente agiu no seu exercício singular do direito, fornecendo todo o aparato necessário para manutenção da saúde e vida da autora, porém, ela veio a falecer.

Destaca que, caso seja mantida a condenação da Apelante, o que realmente não se acredita, tal condenação deve ser graduada, considerando-se o Princípio da Razoabilidade e a extensão do dano, independente da apelante ser pessoa física ou jurídica, que não teria sido observado, no caso em questão.

Pugnou, assim, o provimento do recurso apelatório para que seja declarada a perda do objeto da demanda, ante o falecimento da autora e, alternativamente, a reforma a sentença, retirando-se a condenação de danos morais, face a ausência de pratica de conduta ilícita por sua parte, ou, em caso de manutenção da condenação, a redução dos danos morais anteriormente arbitrados, consubstanciados nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condenação das apelada ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §1º e 2º, do CPC.

Em contrarrazões (ID
11922021), pugnam as apeladas

pela manutenção da sentença a quo e desprovimento dos recursos de apelações, bem como a condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários a serem revestidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Após distribuição, coube-me a relatoria do processo.

Instada a se manifestar (ID 11924023), a Douta Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 12328618).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Preambularmente, impende ressaltar que diante do óbito do autor, o pedido de obrigação de fazer perdeu seu objeto, razão pela qual o pedido deve ser julgado prejudicado, ante a perda superveniente do objeto da ação de obrigação de fazer, prosseguindo o feito quanto a análise do pleito indenizatório.

Prima facie, verifico a associação entre as matérias arguidas nos recursos das demandadas, razão pela qual aprecio o mérito de ambos conjuntamente, com a ressalva de que a arguição de ilegitimidade passiva fora arguida tão somente pela Unimed de Belém Cooperativa de Serviço Médico.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões preliminares arguidas pela recorrente
sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o contrato fora firmado entre a autora e a UNIMED-RIO.

Com efeito, o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central tem legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto.

Acerca da matéria colaciona-se o julgado.

“CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS GASTROPLASTIA. MAMOPLASTIA. COMPLEMENTAÇÃO DO TRATAMENTO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo

UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que o plano de saúde pode até restringir as doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para alcançar a cura do paciente, sendo consideradas abusivas as cláusulas contratuais em contrário. 3. Demonstrando-se que a seguradora deixou de arcar com a integralidade do cumprimento da antecipação de tutela, caberá a restituição da parte autora pelos gastos comprovadamente realizados para a realização da cirurgia.4. Tendo em vista que a cirurgia reparadora pós gastroplastia, destinada a reconstrução de mamas com prótese, consiste em inequívoca continuação do tratamento de obesidade mórbida, a recusa imotivada da empresa de plano de saúde em cobrir o procedimento cirúrgico mostra-se abusiva, ensejando a obrigação de custear o tratamento, bem como a compensação por danos morais, haja vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pela parte autora. 5. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte que ofendida. 6. Recursos conhecidos e não providos.

(Acórdão 1231102, 07105187220198070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” (Negritou-se).

“CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI. CENTRAL NACIONAL UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. SOLIDARIEDADE ENTRE AS EMPRESAS DO GRUPO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR EXCESSIVO, INCOMPATÍVEL COM A SUA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDUZIR AS ASTREINTES. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação de conhecimento que deferiu a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a internação do autor em UTI, bem como sejam realizados tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários a seu tratamento, inclusive traslado, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 1.1. Em seu recurso, a agravante assevera que a Central Nacional Unimed não pode ser responsabilizada, pois a agravada possui vínculo jurídico com pessoa jurídica diversa, qual seja, Unimed Planalto Cooperativa de Trabalho Médico. Pede, ainda, o afastamento da multa por inadimplemento e, subsidiariamente, a redução do valor fixado. 2. Consoante o disposto a Súmula 608 do STJ: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 3. A Central Nacional Unimed tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda. 3.1. Pela teoria da aparência, pelo dever de informação e pelo princípio da boa-fé, incumbia ao fornecedor de serviço de saúde, além de outros, o dever de informação clara, precisa e objetiva aos seus consumidores de que cada unidade singular UNIMED é pessoa jurídica distinta, com CNPJ diferente e com atuação territorial distinta. 3.2. Precedente: "A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central

tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed e pelo fato de a autora ter migrado para plano de saúde sob a sua gestão, após a rescisão unilateral promovida pela Unimed Centro-Oeste e Tocantins. II - A legitimidade da Qualicorp Administradora de Benefícios S/A foi rejeitada no AGI 0-10323/5, cujo acórdão transitou em julgado. Vedado o reexame da matéria suscitada em apelação, visto que operada a preclusão, art. 507 do CPC/2015. III - Apelações desprovidas." (20150910167627APC, Relator: Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, DJE: 06/03/2018). 4. O valor arbitrado às astreintes, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, sem que seja estipulado limite, afigura-se bastante excessivo e distante de sua verdadeira finalidade, que não é a de proporcionar ganho ao credor da obrigação mas sim compelir o devedor a cumpri-la, de forma que deve ser fixada em valor razoável. 4.1. Multa cominatória reduzida para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por representar valor comedido e razoável para induzir ao cumprimento da decisão judicial, visando a preservação, não só da vida, mas também da dignidade da pessoa. 5. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1189243, 07069297520198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, constata-se a legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda, impondo-se assim, a rejeição da preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
suscitada.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar, atenho-me ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à não demonstração do dever de indenizar, não configuração de solidariedade entre as demandadas e, sucessivamente, à redução do referido quantum indenizatório.

Consta das razões deduzidas pelas ora apelantes
a inexistência de solidariedade, uma vez que não têm obrigação de custearem o procedimento requerido, bem assim não cometeram sequer ato ilícito, inexistindo assim o nexo causal imputado.

Prima facie, importante destacar que a autora que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela empresa UNIMED-RIO, sendo portadora de
aneurisma de anta abdominal,
O referido tratamento foi solicitado pelo Médico Especialista em Cirurgia Vascular e Endovascular, Dr. ADENAUER GÓES JUNIORS, CRM 9424, no dia 17.04.2018, requerendo, dentro dos procedimentos solicitados, o fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME, dentre os quais solicita a necessidade de “endopróteses”, tendo o médico responsável justificado a necessidade da prótese devido a peculiaridades do caso da autora.

Trata-se de relação consumerista, subsumindo-se a hipótese às normas do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 14, consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, bastando para tanto a demonstração do fato, do dano e do nexo causal, sendo prescindível a presença da culpa.

A jurisprudência do STJ está pacificada no sentido de que é aplicada à parte Ré, na qualidade de prestadora de serviços, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que exerce uma atividade oferecendo seus serviços à sociedade, responde pela sua qualidade e segurança, inserindo-se na cadeia de consumo e responsabilizando-se objetivamente por eventuais falhas.

Nesse sentido, cabe aos fornecedores comprovarem que não houve defeito no serviço prestado, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º do CDC), ônus do qual a parte Ré não se desincumbiu.

In Casu, a autora, falecida no curso da demanda, requereu a condenação das Apelantes ao
fornecimento de órteses, próteses e materiais assistenciais – OPME para a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico que assistia a paciente/apelada, o qual foi negado pelas ora recorrentes sob a justificativa de que estariam excluídos do contrato.

Ao analisar o pleito autoral, Juízo a quo julgou procedente o pleito, confirmando a tutela concedida, irresignando-as as apelantes contra a condenação a título de danos morais.

Ressalta-se incialmente que apesar da demanda ter perdido o objeto em relação ao pleito dos materiais para realização do procedimento cirúrgico, em razão do falecimento da Autora, conforme posição majoritária do STJ, "o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima."

Confira-se:

“AgRg nos EREsp 978651 / SP Ministro FELIX FISCHER DJe 10/02/2011 AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. FALECIMENTO DO TITULAR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. SÚMULA N.º 168/STJ. A posição atual e dominante que vigora nesta c. Corte é no sentido de embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o falecimento do itular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus. Incidência da Súmula n.º 168/STJ. Agravo regimental desprovido. ”

E, mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOR PORTADOR DE CÂNCER. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MEDICAMENTO AVASTIN. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. PERDA POSTERIOR DO OBJETO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO PARA PROSSEGUIMENTO NO QUE SE REFERE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência que não merece reforma. Rechaça-se a alegação de ilegitimidade ativa. Autor, falecido no curso da demanda, beneficiário do contrato, sendo titular da relação jurídica. Apesar do falecimento do Autor no curso da demanda, o direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e, como tal, transmite-se aos sucessores da vítima. Precedentes STJ. Negativa infundada da Ré, em fornecer o medicamento a paciente que se encontra com doença tão grave, retardando o tratamento que quanto antes o início maior as chances de cura, afeta por si só os direitos personalíssimos. Danos morais in re ipsa. Valor arbitrado condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Súmula 343 TJRJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 01724517720108190001, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 29/01/2019, QUINTA CÂMARA CÍVEL).” (Negritou-se).

Dessa forma, possui o Espólio Apelado, devidamente habilitado nos autos, legitimidade para prosseguir com o pleito de indenização por danos morais.

Deflui da instrução probatória que, em 17/04/2018, a Unimed Belém expediu guia de solicitação de internação da autora/apelada (ID 11921950), bem como bem a solicitação de Órteses, Próteses e materiais especiais – OPME (ID 11921950), tendo a requerida, posteriormente, negado o fornecimento dos materiais solicitados, sob a justificativa de estariam excluídos do contrato (ID 11921957).

Nesse sentido, importante assentar que todos os materiais que foram requisitados pelo médico seriam necessários para o emprego da melhor técnica para a delicada cirurgia a que a autora seria submetida, na qual se incluía risco de morte.

Reitere-se, que as recorrentes não prestam serviços médicos e, portanto, não é prestadora de serviços de diagnóstico e prognóstico. Os médicos, que são terceiros desinteressados na relação entre operadora de saúde e beneficiário, é que são os profissionais habilitados e responsáveis pelo diagnóstico da doença e pela prescrição do tratamento e, consequentemente, pela escolha do melhor tratamento para o enfermo.

Somado a isso, deflui da leitura das autorizações a ausência de justificativa clara para a negativa da cobertura, o que demonstra a abusividade de seus procedimentos respectivamente, ante a ausência de indicativos acerca de outra técnica a ser empregada a não ser a prescrita pelo médico que assistia a autora.

Desta feita, tratando-se de relação de consumo, em que se diz de defeito na prestação de serviços, o ônus da prova decorre da lei, é portanto ope legis e regra ordinária que recai sobre as partes conforme se lê no art. 14, §§ 1º, I e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo este entendimento sumulado pelo STJ, nos termos do verbete n.º 469:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

Ademais, como bem afirmado pela Unimed Rio, a Unimed Belém é sua parceira comercial, atendendo, em regime de cooperação, os beneficiários de seu plano de saúde, de modo que a ré possa atender em todo o território nacional, o que afasta a alegação de ausência de responsabilidade desta e a alegação de ausência de solidariedade pela negativa injustificada no fornecimento de materiais/equipamentos à realização do procedimento, o qual necessitou de intervenção judicial sob a forma de tutela provisória para sua realização.

Tais características, evidentemente, acabam por incutir a ideia no consumidor de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a essa intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia.

Desse modo, não há como fazer valer em face dos consumidores, ainda mais como causa excludente de responsabilidade, a alegada independência e autonomia de que dispõem tais entidades e, assim, nos termos do artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, mesmo na hipótese em que a ofensa tenha sido praticada exclusivamente por esta, isso já teria o condão de, por si só, desencadear a responsabilidade da Unimed Belém.

Desse modo, sendo o procedimento coberto pelo plano, conforme consta do relatório médico, a confirmação da sentença é medida impositiva.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO. INTERCÂMBIO ENTRE ENTIDADES. FALHA. ÔNUS DA ATIVIDADE. DANO MORAL. CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO. 1. Por não se tratar de questão relacionada a contrato de plano de saúde regido por entidade de autogestão, incidem, na espécie, as disposições do estatuto consumerista, conforme o entendimento já sumulado do Superior Tribunal de Justiça no verbete de nº 469, assim redigido: ?aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.? 2. Conforme destaca a própria recorrente, ela e a CENTRAL NACIONAL DA UNIMED constituem duas entidades que, embora distintas, pertencem ao sistema UNIMED, se apresentando ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e de maneira coordenada, o que acaba por incutir no consumidor a ideia de que o sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, assim, exigir dos consumidores o completo discernimento quanto a esta intrincada relação havida entre os diversos membros dessa cadeia. 3. Não há como serem acolhidos os argumentos relacionados ao intercâmbio operacional havido entre as entidades e, nem tampouco, aqueles que dizem respeito a problemas no sistema informatizado pelo qual deveriam ser transmitidas as solicitações dos pacientes segurados, sob pena de se transferir aos consumidores os ônus relacionados ao exercício da própria atividade, sobretudo quando esta se relaciona à assistência à saúde, que, naturalmente, envolve situações sensíveis, potencialmente graves e urgentes. 4. Considerando a aproximação da data de extinção natural do contrato, aliada à sensação de insegurança gerada em razão da evidente falha de comunicação interna nos sistemas da prestadora, além da gravidade do estado clínico da paciente e da ausência de informação de prazo para a resposta da solicitação, num contexto em que a consumidora demonstra estar em dia com todas as suas obrigações, a violação a direito da personalidade resta evidente. 5. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-DF 07067715120188070001 DF 0706771-51.2018.8.07.0001, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/05/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA LIBERAÇÃO DE MATERIAIS INDISPENSÁVEIS À CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Autor foi internado com suspeita de AVC, sendo detectado um aneurisma cerebral, passando a necessitar se submeter procedimento TUSS, bem como materiais necessários para a realização da cirurgia. Contudo, a ré não autorizou a concessão do material solicitado pelo médico cirurgião. Parte Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar que a autorização se deu maneira regular. Procedimento que somente foi autorizado após a concessão da tutela jurisdicional antecipada. Falha na prestação do serviço, consubstanciada no retardamento injustificado da cirurgia, que faz exsurgir o dever de indenizar pelos danos causados. Dano moral configurado. Valor fixado de forma adequada e proporcional, inclusive aquém dos valores fixados por esta câmara. Recurso conhecido improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 00011880220178190075, Relator: Des (a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 21/05/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Em relação ao pedido de compensação pecuniária por danos morais, o art. 186 do Código Civil estabelece que “aquele que por ação ou omissão voluntária viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A seu turno, o art. 927 do mesmo Diploma Legal estabelece que aquele que causa dano a outrem pela prática de ato ilícito fica obrigado a repará-lo, ressaltando que a parte autora experimentou ofensa imaterial decorrente da demora na autorização da realização do procedimento necessário à manutenção de sua saúde/vida.

É certo, portanto, que a negativa no fornecimento de materiais/equipamentos para realização do procedimento cirúrgico equivale à própria negativa, e gera violação ao direito da personalidade da autora, porquanto, mesmo em dia com suas obrigações, no momento crítico de necessidade, em que tem a legítima expectativa de ver o contrato cumprido e seu direito resguardado, notadamente à sua saúde, porquanto estava em momento de debilidade, e as rés, por problemas internos, deixaram de atender ao justo pleito de internação e autorização de cirurgia.

Tais fatos, portanto, são clarividentes como ensejadores de reparação moral, e não mero dissabor, à vista de todo o desgaste e abalo impingido à consumidora, e, assim, sopesando as peculiaridades do caso concreto, considerando o dano extrapatrimonial efetivamente sofrido, bem como a capacidade econômica das partes, entendo que o valor do dano moral arbitrado na origem deve ser mantido em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o qual se mostra razoável e proporcional, bem como cumpre o aspecto punitivo, pedagógico e compensatório da sanção pecuniária, encontrando-se dentro dos valores adotados pela jurisprudência desta Corte, com destaque ao julgado de relatoria do Des. Ricardo Ferreira Nunes, e de outros tribunais em situações análogas:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. HOSPITAL DE TABELA PRÓPRIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE REEMBOLSO RECONHECIDO, DENTRO DOS LIMITES QUE A SEGURADORA PAGARIA A HOSPITAL CREDENCIADO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Aplicação do artigo 12, VI, da Lei nº 9.656/1998, o qual estabelece o reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

2. Para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, é razoável determinar à demandada que restitua demandante o valor que seria despendido com hospital da rede credenciada.

3. No caso em comento a obrigação de custeio de tratamento em hospital de tabela própria somente foi cumprida após ajuizamento de ação judicial, que, julgada procedente determinou ao ora apelante satisfação da obrigação contratual, o que confirma que as circunstâncias do caso concreto não recomendam o reconhecimento dos pressupostos exigidos para a configuração do dano moral.

4.
Valor arbitrado em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) se mostra adequado para reparar os danos morais causados
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (Acórdão ID 4954598, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-20).” (Negritou-se)

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE URGÊNCIA PARA RETIRADA DE ABSCESSO NA MAMA. PACIENTE EM ESTADO PUERPERAL. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PLANO DE SAÚDE REJEITADA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂMIME. 1.
A demora na autorização para realização de cirurgia de urgência, indispensável à recuperação do estado de saúde da paciente, em estado puerperal, equipara-se à negativa, ensejando a reparação por dano moral. 2. Danos morais fixados no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de forma razoável, sem que tenha se mostrado insuficiente ou abusivo, servindo como fator inibidor de ocorrências futuras. 3. É de responsabilidade do plano de saúde autorizar os procedimentos médicos solicitados pelos pacientes
. Assim, não pode o Hospital ser responsabilizado por ato de competência exclusiva da operadora de saúde. Em espécie, o procedimento médico de urgência demorou a ser realizado por culpa da operado de saúde que retardou a sua autorização, não havendo falar em ilegitimidade passiva.

(TJ-PE - APL: 4615985 PE, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 16/08/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2018),”

Dessa feita, a sentença deve ser mantida integralmente, à vista do preenchimento dos requisitos do dever de indenizar e da adequação do quantum indenizatório ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter in totum a sentença vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto
.

Belém/PA, 29 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/09/2023